Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-42.2024.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002112-42.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[APARECIDA NUNES DA COSTA - CPF: 536.012.891-72 (APELANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 352.960.971-49 (APELADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

APARECIDA NUNES DA COSTA

APELAD
O
:

VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO

EMENTA.

DIREITO CIVIL, SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. REJEIÇÃO.
SENTENÇA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. MÉRITO. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA VINCULADA AO ESPÓLIO. EXPLORAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE AREIA APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR DA FIRMA INDIVIDUAL. DEVER DE PRESTAR CONTAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DOS BENS, FRUTOS E RECEITAS DO ACERVO HEREDITÁRIO. CONTAS REPUTADAS INIDÔNEAS. APRESENTAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DA FORMA MERCANTIL E DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS INFORMADAS.
PROVA ORAL E DOCUMENTAL CONVERGENTES
QUANTO À EXPLORAÇÃO ECONÔMICA E À PERCEPÇÃO DE RECEITAS. DOCUMENTOS INFORMAIS ADMITIDOS COMO ELEMENTOS CORROBORATIVOS.

DISPENSA DE PROVA PERICIAL PELAS PARTES. PRECLUSÃO. REVISÃO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERCEPÇÃO DE LUCROS APÓS JULHO DE 2025. DEDUÇÃO DAS VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA CUJO EFETIVO PAGAMENTO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por inventariante contra sentença que, na segunda fase de ação de exigir contas, rejeitou as contas apresentadas, condenou-a ao pagamento de R$ 848.000,00 em favor da autora, determinou a sobrepartilha do valor correspondente, declarou extinta a empresa individual vinculada ao espólio e impôs o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se deve ser concedida à apelante a gratuidade da justiça em grau recursal, com efeitos
ex
nunc; (
ii
) saber se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (
iii
) saber se, na segunda fase da ação de exigir contas, as contas apresentadas pela inventariante observaram a forma mercantil exigida pelo CPC; (
iv
) saber se a inventariante deve prestar contas da atividade econômica de extração de areia explorada após o falecimento do titular da firma individual; (v) saber se a prova oral, documental e os registros informais são suficientes para demonstrar a exploração econômica e a percepção de receitas; e (vi) saber se a condenação deve ser revista quanto ao período de apuração e às despesas trabalhistas comprovadamente pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida em grau recursal quando demonstrada a hipossuficiência econômica da parte requerente, produzindo efeitos
ex
nunc, sem retroagir para alcançar atos processuais anteriores.

A sentença não é nula quando enfrenta as questões relevantes da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, inteligível e coerente com a conclusão adotada, ainda que contrária à pretensão
da parte.

A ação de exigir contas possui procedimento bifásico. Superada a primeira fase, com reconhecimento do dever de prestar contas, a segunda fase limita-se à análise da idoneidade das contas apresentadas e à apuração de eventual saldo.

As contas prestadas pela inventariante não observaram a forma mercantil prevista no art. 551 do CPC, pois foram apresentadas sem documentação contábil, extratos, notas fiscais, recibos ou elementos equivalentes capazes de comprovar as receitas, despesas e saldos informados.

O inventariante que administra bens, frutos ou receitas vinculados ao acervo hereditário deve prestar contas aos interessados na sucessão, especialmente quando demonstrada a exploração de atividade econômica após o falecimento do titular da firma individual.

A prova oral e documental revelou a continuidade da atividade de extração de areia e a percepção de receitas pela inventariante, o que afasta a alegação de inexistência de movimentação econômica sujeita à prestação de contas.

Os cadernos de anotações e demais documentos informais, embora não equivalham à escrituração contábil regular, podem ser valorados como elementos corroborativos quando convergentes com a prova testemunhal e com os demais elementos dos autos.

A dispensa expressa de prova pericial pelas partes gera preclusão, não sendo admissível invocar, em grau recursal, a ausência de prova técnica cuja produção foi oportunamente dispensada.

A condenação deve observar apenas o período em que comprovada a administração da atividade econômica e a percepção de receitas pela inventariante, de abril de 2017 a julho de 2025, afastada a projeção de lucros posteriores sem suporte probatório.

Devem ser deduzidas do saldo apurado apenas as despesas efetivamente comprovadas nos autos, incluído o pagamento de verbas trabalhistas no importe de R$ 2.013,65, por se tratar de despesa demonstrada em benefício da atividade vinculada ao espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar o período de apuração a abril de 2017 até julho de 2025, reduzir a condenação-base para R$ 792.000,00 e determinar a dedução de R$ 2.013,65, referente às verbas trabalhistas comprovadamente pagas, fixando-se o saldo em R$ 789.986,35, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. A gratuidade da justiça concedida em grau recursal produz efeitos
ex
nunc. 2. Não é nula a sentença que enfrenta as questões essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. 3. Na segunda fase da ação de exigir contas, incumbe ao inventariante apresentar contas em forma mercantil, acompanhadas de documentação idônea das receitas e despesas da administração. 4. A exploração de atividade econômica vinculada ao espólio impõe ao inventariante o dever de prestar contas dos bens, frutos e receitas auferidos. 5. Documentos informais podem ser valorados como elementos corroborativos quando confirmados por prova oral e documental convergente. 6. A condenação deve observar o período efetivamente comprovado de percepção de receitas, admitida a dedução apenas das despesas efetivamente demonstradas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, 369, 371, 489, 550, 551, 553 e 618, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059; TJMT, N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025; TJMT, N.U 0021352-
75.2014.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30.11.2016; TJMT, AI 1022130-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto por
APARECIDA NUNES DA COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT
, nos autos da
ação de exigir contas
ajuizada por
VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO
.

Na origem, em sede de primeira fase da ação de exigir contas, o Juízo reconheceu o direito da autora/recorrida de exigir a prestação de contas, bem como o correlato dever da requerida, na condição de inventariante, de prestá-las.

Instada a fazê-lo, a requerida apresentou as contas, sustentando, em síntese, a inexistência de receitas a serem repassadas e a existência de despesas suportadas em benefício do espólio.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão inicial, rejeitando as contas apresentadas pela inventariante e condenando a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 848.000,00
em favor da autora.

Determinou-se, ainda, a sobrepartilha do valor correspondente, declarou-se extinta a empresa individual
BRAS ALVES DA COSTA EXTRACAO ME
, e condenou-se a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,
a
apelante
apresenta
as seguintes teses:

Preliminar.

Da nulidade da sentença por deficiência de fundamentação
.

Mérito
R
ecursal.

Sustenta, em síntese, que o espólio não detinha propriedade sobre os imóveis em que estaria localizado o areeiro, razão pela qual não haveria base jurídica para a condenação imposta.

Aduz, ainda, que o arbitramento do lucro líquido mensal no importe de R$ 16.000,00 não encontraria respaldo técnico suficiente, sobretudo porque os cadernos de anotações seriam apócrifos e incapazes, por si só, de demonstrar a efetiva receita ou lucratividade da atividade explorada.

Argumenta, também, que a sentença teria incorrido em confusão entre faturamento bruto e lucro líquido, desconsiderando despesas inerentes à atividade econômica.

Defende, por consequência, que eventual condenação deveria observar período temporal mais restrito, com o abatimento das despesas comprovadamente suportadas e de eventual crédito titularizado pela inventariante.

Por fim, assevera que a determinação de sobrepartilha dos valores apurados poderia acarretar risco de
bis in idem
, caso coincida com valores já considerados ou destinados no âmbito do inventário.

O recurso foi interposto tempestivamente.
A análise do preparo recursal, por sua vez, encontra-se sobrestada
, aguardando ulterior deliberação deste Relator, nos termos da certidão de
ID 360197380
.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que houve fundamentação suficiente, que a atividade econômica continuou sendo exercida após o falecimento, que a prova testemunhal e documental confirmou a existência de receitas omitidas, que a
inventariante não pode se beneficiar da irregularidade fiscal da empresa e que a condenação apenas recompõe valores pertencentes à meeira.

(ID.
35
6491405
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: APARECIDA NUNES DA COSTA

APELADO:
VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata
-se

de recurso de apelação cível interposto por
APARECIDA NUNES DA COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT
, nos autos da
ação de exigir contas
ajuizada por
VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO
.

Na origem, em sede de primeira fase da ação de exigir contas, o Juízo reconheceu o direito da autora/recorrida de exigir a prestação de contas, bem como o correlato dever da requerida, na condição de inventariante, de prestá-las.

Instada a fazê-lo, a requerida apresentou as contas, sustentando, em síntese, a inexistência de receitas a serem repassadas e a existência de despesas suportadas em benefício do espólio.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão inicial, rejeitando as contas apresentadas pela inventariante e condenando a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 848.000,00
em favor da autora.

Determinou-se, ainda, a sobrepartilha do valor correspondente, declarou-se extinta a empresa individual
BRAS ALVES DA COSTA EXTRACAO ME
, e condenou-se a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Superadas essas considerações iniciais, passa-se ao exame das teses recursais
preliminares e meritórias.

Preliminar.

Da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

Neste ponto, verifica-se que o recorrente
pleiteia a
concessão da gratuidade da justiça, reiterando a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pois bem.

A partir da análise criteriosa dos documentos e demais elementos de convicção constantes dos autos de origem, bem como daqueles posteriormente juntados aos presentes autos
(ID 3
56491401
e seguintes)
, resta comprovada a veracidade da alegação de insuficiência financeira da recorrente, encontrando-se, por conseguinte, plenamente atendidos os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, cujo art. 99 dispõe que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural somente pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Assim, deve ser concedida a benesse, a fim de garantir o acesso à justiça.

Dessa forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, ante a impossibilidade de recolhimento das custas por parte do apelante, bem como em observância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que tal concessão abrange apenas o conhecimento do presente apelo em grau recursal, considerando que o benefício concedido nessa fase processual opera efeitos
ex
nunc.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença.
2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC e precedentes do STJ.
[...]”
(N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025) - grifo nosso

Pelo exposto,
conheço do recurso de Apelação
, e, ante a demonstração de pobreza, nos termos da lei,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal com efeitos
ex
nunc
.

Dessarte, restam atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual o recurso deve ser regularmente conhecido.

É como voto.

Da
preliminar de nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, entendo que a insurgência não merece acolhimento.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado o dever de rebater, de forma individualizada e exauriente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e exponha, de modo claro e coerente, as razões determinantes de seu convencimento, especialmente aquelas aptas a infirmar a conclusão adotada.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida examinou os pontos centrais da demanda, notadamente a natureza bifásica da ação de exigir contas, o dever legal da inventariante de prestar contas, a alegada extinção
formal da empresa individual, a continuidade de fato da atividade econômica, a força probatória atribuída aos depoimentos testemunhais e aos cadernos de anotações, a insuficiência das contas apresentadas, a quantificação estimativa das receitas, a necessidade de sobrepartilha e a extinção formal da empresa individual.

Desse modo, a irresignação da apelante, no ponto, revela mero inconformismo com a valoração probatória e com as conclusões jurídicas adotadas pelo Juízo de origem, circunstância que, por si só, não configura vício de fundamentação.

Com efeito, eventual desacerto na apreciação das provas ou na solução jurídica conferida à controvérsia pode ensejar a reforma, a redução ou o ajuste da sentença em grau recursal, mas não autoriza o reconhecimento de sua nulidade quando existentes fundamentos suficientes, inteligíveis e congruentes com a controvérsia submetida à apreciação judicial.

Assim, porque a sentença enfrentou as questões relevantes e apresentou motivação bastante para justificar a conclusão adotada, rejeito a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação.

É como voto.

Das razões recursais meritórias suscitadas por
APARECIDA NUNES DA COSTA
.

2.1. Da natureza bifásica da ação de exigir contas e dos deveres inerentes ao inventariante.

A ação de exigir contas, prevista nos art
igos
550 a 553 do CPC, possui estrutura bifásica.

Na primeira fase, examina-se a existência do dever de prestar contas.

Na segunda, analisa-se a regularidade das contas apresentadas e apura-se eventual saldo credor ou devedor.

No caso, a primeira fase já foi superada por decisão interlocutória de mérito transitada em julgado, que reconheceu o dever da inventariante de prestar contas.

Assim, o presente recurso limita-se à segunda fase da demanda. Não se discute mais se a inventariante tinha ou não o dever de prestar contas, mas apenas se as contas apresentadas são idôneas e se há saldo a ser restituído à apelada.

2.2.
Da
inadequação das contas apresentadas.

Nos termos do art. 551 do CPC, as contas devem ser apresentadas em forma mercantil, com especificação das receitas, despesas, investimentos, se houver, e respectivo saldo, acompanhadas dos documentos justificativos.

Essa exigência não constitui mera formalidade.

Trata-se de requisito indispensável para permitir a verificação da movimentação financeira realizada por quem administra bens alheios.

No caso, as contas apresentadas pela inventariante, em 12 de março de 2025, limitaram-se a indicar:

(
i
)
a venda de 50% da empresa ao Sr.
Oclécio
, pelo valor de R$ 220.000,00;

(
ii
)
a quitação de dívidas bancárias no valor de R$ 17.414,00;

(
iii
)
despesas com conserto da caminhonete S-10, no valor de R$ 2.464,59;

(
iv
)
a alegação de que a empresa não possuía licença para operar desde 2017, razão pela qual não teria gerado receitas.

Entretanto, não foram apresentados documentos contábeis, extratos bancários, notas fiscais, recibos ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar a real movimentação financeira do espólio durante o período de inventariança.

A ausência de documentação comprobatória compromete a própria finalidade da prestação de contas.

O inventariante que administra patrimônio alheio deve manter registros mínimos de sua gestão, não podendo invocar a ausência desses registros em benefício próprio.

Aliás
, a orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência
hodierna
, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEPRESTAÇÃODECONTAS– LEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTAMENTO – SÓCIO EXCLUÍDO DA SOCIEDADE – DEVER DEEXIGIRPRESTAÇÃODECONTASDURANTE O PERÌODO QUE PERMANECEU E NÃO DEU QUITAÇÃO –FORMAMERCANTILEXIGIDA – CD INCOMPLETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - VALOR – EXCESSO – DECOTE – PATAMAR JUSTO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Embora os sócios excluídos tenham dado plena, geral quitação quando transferiu às cotas, esta situação diz respeito tão somente ao período mencionado e transacionado, ou seja, até 31.11.12. Se os sócios deixam a sociedade no dia 31.10.13, não constando cláusula de que renunciou a tais direitos, detém estes interesse e legitimidade para ingressarem com ação deprestaçãodecontascorrespondente ao período que ainda se encontra pendente. 2.
Não se satisfazprestaçãodecontasincompleta. A mesma deve ser apresentada deformamercantil, com os lançamentos dos créditos, débitos e apurações dos valores pertinentes a lucros ou prejuízos, acompanhados dos respectivos documentos com os quais chegou
a
conclusão aritmeticamente final para definição de um valor correto.
3. Embora seja devido honorários na primeira fase da ação deprestaçãodecontas, deve ater-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação aos serviços desenvolvidos pelos advogados. Se há excesso, impõe ser decotado para valor mais equânime e que corresponda aos serviços efetivamente prestados. Não pode ser excessivo
para beneficiar o causídico nem irrisório a ponto de não dignificar a profissão do advogado. Contenta-se com o meio termo, dentro de análise ponderada do julgador. (R$ 6.000,00).”
(N.U 0021352-75.2014.8.11.0055,

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, publicado no DJE 12/12/2016)

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES PERTENCENTES AO ESPÓLIO.
RISCO DE PERECIMENTO COMPROVADO. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO.
RECURSO PROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

3. O inventariante tem o dever legal de zelar pela conservação dos bens do espólio, conforme estabelece o art. 618, inciso II, do CPC, administrando-os com a mesma diligência que teria se seus fossem.

4. Há comprovação nos autos de situação de extrema gravidade, atestada pelo oficial de justiça que, ao realizar avaliação dos semoventes, certificou expressamente o estado de sofrimento e padecimento dos animais, com iminência de perecimento.
[...]
(N.U 1029200-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 09/12/2025)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PRIMEIRA FASE) – CONTRATO DE EMPREITADA – DEVER DE PRESTAR CONTAS DO EMPREITO, AINDA QUE A EMPREITADA SEJA POR PREÇO FIXO OU POR VALOR GLOBAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação de exigir contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.
O agravante, como contratado para administrar a obra e os recursos financeiros envolvidos, assumiu o dever de prestar contas em razão da responsabilidade contratual pela gestão financeira da construção. A estipulação de preço global no contrato de empreitada
não exime o contratado da obrigação de prestar contas, conferindo à autora o direito de esclarecer a destinação dos recursos utilizados, sobretudo quanto à aquisição de materiais e contratação de serviços.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10221304720248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- INVENTARIO - DESPESAS DO ESPÓLIO - HERDEIRO - PAGAMENTO - RESSARCIMENTO
- ATUALIZAÇÃO - CRITÉRIOS.

A obrigação de pagar as despesas do espólio é do próprio espólio e não do herdeiro ou da pessoa do inventariante.

Tendo o herdeiro custeado com recursos próprios as despesas do inventário, tem direito ao ressarcimento pelos valores dispendido
- Necessária a retificação dos cálculos apresentados pelo herdeiro, em desobediência ao comando decisório.
(TJ-MG - AI:10000205371933001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 04?03/2021, Câmara Cíveis/ 4ª Câmara CÍVEL, Data da Públicação:05/0/2021)

Como bem pontuado pelo Juízo de origem, a inexistência de contabilidade formal não exime o administrador do dever de prestar contas. Ao contrário, reforça a necessidade de maior rigor na análise da gestão realizada.

Além disso, conforme será examinado no tópico seguinte, as provas dos autos indicam que a atividade de extração de areia continuou sendo exercida após o falecimento de Braz Alves da Costa, com geração de receitas que deveriam ter sido incluídas nas contas.

2.3. Da alegada inaptidão do CNPJ e seus efeitos sobre o dever de prestar contas.

A apelante sustenta que a inaptidão do CNPJ desde 12 de fevereiro de 2021 impediria a emissão de notas fiscais e, por consequência, inviabilizaria a geração formal de receitas.

A tese não merece acolhimento.

A inaptidão do CNPJ pode impedir a regular emissão de documentos fiscais, mas não afasta a possibilidade de exploração econômica de fato, especialmente quando a prova oral e documental demonstra a continuidade da atividade.

Além disso, o dever de prestar contas não depende da regularidade fiscal da atividade exercida.

O inventariante que administra ou explora patrimônio do espólio, ainda que de forma irregular, continua obrigado a demonstrar a destinação das receitas, despesas e frutos obtidos.

Admitir entendimento contrário significaria permitir que a própria irregularidade fosse utilizada como justificativa para afastar o dever de transparência perante os demais interessados na herança.

O art. 618, II, do CPC impõe ao inventariante o dever de prestar contas de sua administração sempre que determinado pelo Juízo. Tal obrigação é ampla e não comporta exceção fundada na situação fiscal do empreendimento.

Portanto, eventual irregularidade do CNPJ não afasta o dever de prestar contas. Ao contrário, torna ainda mais necessária a demonstração clara da movimentação patrimonial realizada.

2.4. Da continuidade da atividade empresarial após o falecimento do de cujus.

Neste ponto, a controvérsia recursal consiste em verificar se, após o falecimento de
Braz Alves da Costa
, houve continuidade da atividade de extração de areia, com geração de receitas passíveis de reversão ao espólio.

A apelante sustenta que a empresa individual se extinguiu com o óbito do titular e que, por essa razão, inexistiriam receitas a declarar.

Embora seja juridicamente correto afirmar que a firma individual se extingue com o falecimento do titular, essa circunstância não impede a continuidade da exploração econômica do estabelecimento empresarial.

A firma individual não se confunde com o estabelecimento.

Este último, composto por bens, máquinas, veículos, estrutura operacional, eventual clientela e demais elementos utilizados na atividade econômica, integra o acervo hereditário e pode gerar frutos após o falecimento.

Assim, a extinção formal da firma individual ou a impossibilidade de emissão regular de notas fiscais não afastam, por si só, a existência de receitas.
Ou seja,
eventual irregularidade fiscal não elimina o dever de prestar contas.

Noutro giro, no caso concreto, a prova oral produzida nos autos revela-se essencial para a análise da continuidade da atividade empresarial após o falecimento de Braz Alves da Costa, bem como para a quantificação do saldo eventualmente devido ao espólio.

A testemunha
OCLÉCIO RIBEIRO DE REZENDE
, sócio que adquiriu 50% do estabelecimento ainda em vida do falecido,
ouvido na qualidade de testemunha, declarou em seu depoimento

(ID. 356491386)

que:

“
[...]

comprou 50% da empresa de
Bras
em 2016; que pagou R$ 220.000,00; que teve uma época que “tocou” o negócio sozinho;
que depois que o
Bras
faleceu, administrou a empresa juntamente com a família de
Bras
;
que depois arrendou sua parte para a família, durante dois anos e, após, retornou a administrar a empresa conjuntamente;
que até noventa dias atrás, estava administrando a empresa junto com a família;
que a Cida, sua sócia, deixou de trabalhar na empresa; que na época que
Bras
era vivo, o declarante administrava sozinho a empresa, e pagava a
Bras
uma média de R$ 4.000,00 por mês; que quando
Bras
faleceu, os familiares pegaram sua cota parte e passaram a administrar a empresa em sociedade com o declarante;
que a sociedade funcionava da seguinte forma: vendia a areia, tirava as despesas e repartia o remanescente em 50%; que era a Maria Aparecida que administrava a parte dos herdeiros, porque ela era a inventariante; que o lucro era repartido com a inventariante; que o lucro era variável; que por mês a média de venda é entre 300 a 900 metros de areia; que a média para cada seria de 140 metros que areia, que hoje equivale em torno de R$ 15.000,00; que o espólio ficou administrando a empresa desde o falecimento de
Bras
até noventa dias atrás; que fez um acordo com eles e repassou 500 metros de areia que estava no estoque para esses três meses;
que não sabe o motivo deles terem parado de trabalhar; que atualmente está administrando a empresa sozinho; que a empresa não tem serviço de contabilidade; que há diversas irregularidades (notas, licenças) porque o juiz não autoriza movimentar a empresa; que havia anotações em caderno das movimentações da empresa; que as anotações eram feitas pela Cida (inventariante ré) e seu sobrinho; que a pá carregadeira do espólio é usada na empresa; que o caminhão é usado para fazer frete; que foram pagas as verbas trabalhistas
de funcionários da empresa; que
Bras
tinha várias dívidas.
[...]” – grifos nossos

Por sua vez, a testemunha
FRANKLIN RIBEIRO REZENDE
,
também
ouvido na qualidade de testemunha

(ID. 356491386)
, afirmou em juízo que:

“[...]
trabalha na empresa de extração de areia desde 2016; que é funcionário do
Oclécio
e Cida (inventariante ré)
; que administra a empresa no nome deles; que entrou na empresa na época que
Oclécio
comprou uma parte; que
Oclécio
e
Bras
ficaram “tocando” a empresa como sócios por dois anos ou um ano e pouco;
que os lucros eram repartidos igualmente entre os dois até o falecimento de
Bras
; que depois que o
Bras
faleceu a Cida entrou (inventariante ré); que então ficaram como sócios o
Oclécio
e a Cida; que os lucros eram divididos em 50% para cada um;
que teve um período que a Cida (inventariante ré) arrendou a parte de
Oclécio
e ficou dois anos administrando a empresa sozinha; que nesse período o declarante acompanhou o
Oclécio
para outra empresa; que há cerca de três meses a Cida (inventariante ré) parou de administrar a empresa;
que a média mensal de lucro da empresa era de R$ 15.000,00 a R$ 17.000,00 para cada um, com meses variando para mais e meses variando para menos;

que o controle das atividades de extração de areia era feito através de anotações em cadernos, manualmente
; que a empresa tinha contador antes do
Bras
falecer, depois ficou uma bagunça;
que a administração da empresa pelos herdeiros não tinha contabilidade, era feita pelos próprios funcionários, com as anotações nos cadernos; que há anotações no caderno do declarante e no caderno da Cida (inventariante ré);
que sua irmã Maiara também efetuou algumas anotações; que o senhor
Bras
tinha muita dívida quando faleceu
; que Cida pagou verbas trabalhistas para os funcionários; que a Cida pagou algumas dívidas do Bras.

Adema
i
s, o
Contrato de Arrendamento de Extração de Areia, celebrado em 29 de julho de 2020,
acostado ao
ID. 356490872
,
no qual a própria inventariante figura como arrendadora, demonstra que a atividade estava em pleno funcionamento três anos após o falecimento do de cujus.

Cite-se, ainda, o documento
junto à Agência Nacional de Mineração (ANM) demonstra que o processo
mineratório
nº 866.621/2004, vinculado ao nome do falecido, permaneceu ativo com licença vigente até 17 de março de 2026.

(ID. 356491377)

2.5.
Do valor probatório dos cadernos de anotações
e da dispensa de prova pericial.

A apelante questiona o valor probatório dos cadernos de anotações, sustentando que seriam apócrifos, que não foram submetidos à perícia grafotécnica e que não constituiriam escrituração contábil regular.

Entretanto, a alegação não comporta acolhimento.

Em detida análise dos autos, verifica-se que, na audiência de instrução e julgamento, conforme ID
356491384
, as partes, instadas a se manifestar sobre as provas que ainda pretendiam produzir, dispensaram expressamente a realização de prova pericial técnica.

Desse modo, operou-se a preclusão lógica e consumativa quanto à produção de perícia grafotécnica ou contábil, não sendo admissível que a parte, após anuir com o encerramento da instrução probatória, pretenda desconstituir a sentença sob o argumento de ausência de prova técnica cuja produção ela própria dispensou.

Outrossim, a
análise desse ponto exige uma distinção importante entre o valor probatório dos cadernos como prova documental autônoma e seu valor como elemento corroborativo de outros meios de prova.

Com efeito, os cadernos de anotações, por si só, não constituem escrituração contábil regular e não possuem a força probante de documentos formais.

Contudo, quando analisados em conjunto com a prova testemunha
l
que confirmou a continuidade da atividade e o faturamento mensal
,
eles adquirem relevância probatória como elementos corroborativos.

O art. 369 do CPC estabelece que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

No caso concreto, os cadernos de anotações foram apresentados pela própria testemunha Franklin Ribeiro Rezende, que declarou ser o responsável pelos registros. A testemunha confirmou, em audiência, a existência dos cadernos e seu conteúdo. Essa confirmação testemunhal supre, em parte, a ausência de perícia grafotécnica, pois a autoria dos registros foi reconhecida pelo próprio autor.

Além disso, o conteúdo dos cadernos é consistente com as demais provas dos autos, especialmente com os depoimentos das testemunhas e com o Contrato de Arrendamento firmado pela inventariante.

Vale ressaltar que a prova documental particular, ainda que informal, é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, competindo ao magistrado atribuir-lhe o valor probatório adequado, mediante apreciação conjunta e motivada do acervo probatório, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

2.6. Da propriedade do areeiro e seus efeitos sobre a condenação

A apelante sustenta, com base no acórdão proferido no processo de inventário (RAC 0002566-83.2017.8.11.0020), que os imóveis de matrículas nº 11.083 e 11.084, onde se localiza o areeiro, pertenceriam 50% a Maria Nunes da Costa (ex-cônjuge do falecido) e 50% ao Sr.
Oclécio
Ribeiro de Rezende (adquirente em vida), de modo que o espólio não deteria qualquer percentual de propriedade sobre o imóvel.

Esse argumento, embora relevante, não é suficiente para afastar a condenação. Há duas razões para tanto.

A primeira é que, mesmo que a propriedade do imóvel seja disputada, a responsabilidade da inventariante pelos frutos gerados pela exploração do estabelecimento empresarial durante o período de sua administração não
depende da resolução definitiva da questão dominial. O inventariante que administra bens e deles extrai frutos tem o dever de prestar contas desses frutos, independentemente de quem seja o proprietário definitivo do imóvel.

A segunda razão é que a questão da propriedade dos imóveis está sendo discutida nos autos do inventário principal, e eventual decisão naquele processo poderá impactar a partilha dos valores apurados na presente ação.

A sobrepartilha determinada na sentença recorrida é o mecanismo adequado para que os valores apurados sejam incorporados ao monte partilhável e distribuídos entre os herdeiros e a meeira de acordo com os quinhões que lhes couberem, considerando a composição definitiva do acervo hereditário
,
razão pela qual o argumento recursal deve ser rejeitado.

2.7.
Da
revisão
do período
d
a
condenação.

A sentença recorrida delimitou o período da condenação entre
abril de 2017 e dezembro de 2025
, totalizando
106 (cento e seis) meses
. A apelante, contudo, sustenta que a prova testemunhal indicou seu afastamento da administração da atividade econômica em meados de
julho de 2025
, razão pela qual seria contraditória a imposição de condenação por período posterior.

A insurgência merece
parcial acolhimento
.

Com efeito, a própria sentença reconheceu que a prova oral indicou que a inventariante deixou a administração da empresa aproximadamente
90 (noventa) dias antes da audiência de instrução
, realizada em
09 de outubro de 2025
, o que permite situar seu afastamento em meados de
julho de 2025
.

Não obstante, o Juízo de origem estendeu a condenação até
dezembro de 2025
, amparando-se na informação testemunhal prestada pelo Sr.
Oclécio
Rezende
, no sentido de que teria celebrado acordo com a inventariante para o repasse de
500 metros de areia
existentes em estoque, destinados à exploração nos três meses subsequentes.

Ocorre que tal elemento, por si só, não fornece suporte probatório suficiente para presumir a efetiva percepção de lucros pela inventariante após seu afastamento da administração ativa. A mera existência de estoque ou a notícia de repasse de determinado volume de areia não comprovam que o material tenha sido efetivamente comercializado, tampouco demonstram o valor eventualmente auferido, a destinação dada ao produto ou o ingresso de receita em favor da inventariante.

Uma vez demonstrado o afastamento da inventariante da administração da atividade econômica em julho de 2025, caberia à parte interessada comprovar que, mesmo após esse marco temporal, ela continuou exercendo ingerência sobre o estabelecimento ou auferindo valores decorrentes de sua exploração. Essa prova, contudo, não foi produzida.

Assim, a extensão da condenação aos meses posteriores revela-se fundada em projeção meramente conjectural de receita futura, sem lastro probatório mínimo quanto à efetiva obtenção de lucro. Admitir o contrário implicaria responsabilização pecuniária baseada em estimativa não comprovada, o que não se compatibiliza com o ônus probatório aplicável ao caso.

Desse modo, o período de apuração deve ser ajustado para abranger apenas os meses compreendidos entre
abril de 2017 e julho de 2025
, totalizando
99 (noventa e nove) meses
, em substituição aos
106 (cento e seis) meses
fixados na sentença.

2.8. Da necessidade de dedução das despesas comprovadas

A apelante requer a
dedução
de supostas despesas que afirma ter suportado em benefício do espólio, especialmente valores relacionados a débito bancário, conserto de veículo automotor S-10 e verbas trabalhistas.

Todavia, no caso concreto, apenas restou efetivamente demonstrado o pagamento de verba
s
trabalhista
s

(ID. 356491363 e seguintes)
,
no importe de
R$ 2.013,65 (dois mil e treze reais e sessenta e cinco centavos)
, valor que deve ser considerado no encontro de contas final, por se tratar de despesa comprovadamente suportada.

Nesse contexto, oportuno destacar os recibos acostados aos autos, os quais demonstram, apenas, os valores efetivamente pagos
,
in
verbis
:

Quanto aos demais valores invocados pela apelante, entretanto, não há comprovação idônea de efetivo pagamento.

Embora sustente ter quitado débito bancário e arcado com despesas relativas ao conserto do veículo
S-10
, a documentação acostada aos autos nos
IDs

356491371, 356491372 e seguintes
não comprova o efetivo desembolso dos respectivos valores.

Com efeito, os documentos apresentados consistem, em sua essência, em meros orçamentos ou em boleto referente
a
acordo para quitação de dívida, sem prova correspondente de pagamento, como comprovantes de transferência, recibos, extratos bancários ou documentos equivalentes aptos a demonstrar a efetiva saída de numerário do patrimônio da inventariante.

Dessa forma, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois cabia a ela comprovar fato modificativo ou extintivo do direito reconhecido em favor da autora, consistente no efetivo pagamento das despesas que pretende compensar.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso de apelação interposto por APARECIDA NUNES DA COSTA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
:

reduzir o valor da condenação de R$ 848.000,00 para R$ 792.000,00, limitando a apuração das parcelas ao período comprovado de administração e percepção de receitas pela inventariante, até julho de 2025, mantidos os consectários legais nos termos fixados na sentença.

Determino, ainda, o abatimento, do montante a ser ressarcido, da quantia de
R$ 2.013,65
, referente às verbas de natureza trabalhista efetivamente comprovadas nos autos.

No mais,
mantenho inalterada a sentença recorrida
.

Por fim, considerando o
provimento parcial do recurso
, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal. Isso porque a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe o
desprovimento integral do recurso
ou o seu
não conhecimento
, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.059
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026